Tribunal: TJSP
Processo: 1007263-83.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Empréstimo Consignado – Ação revisional de contrato de empréstimo – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da capitalização de juros regularmente pactuada – Inexistência de abusividade na cobrança dos

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Empréstimo Consignado – Ação revisional de contrato de empréstimo – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Licitude da capitalização de juros regularmente pactuada – Inexistência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, que não estão sujeitos a limitação prevista no Decreto no 22.626/33 – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no 1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ – Inexistência de abusividade nos encargos moratórios – Onerosidade excessiva não configurada – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007263-83.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante DORIVAL
ALVES QUINTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
2
VOTO 40251
APELAÇÃO N° 1007263-83.2019.8.26.0266
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: JAMIL CHAIM ALVES
APELANTE
: DORIVAL ALVES QUINTANA
APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: ITANHAÉM
RECURSO
Apelação
Contrato de Empréstimo
Consignado Ação revisional de contrato de empréstimo
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente
a
demanda

Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC Incontroversa existência
de relação jurídica entre as partes
Licitude da
capitalização
de
juros
regularmente
pactuada

Inexistência de abusividade na cobrança dos juros
remuneratórios, que não estão sujeitos a limitação
prevista no Decreto no 22.626/33 – Adoção das teses
fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS, REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
3
1.061.530/RS e Súmula 539 do STJ Inexistência de
abusividade nos encargos moratórios
Onerosidade
excessiva não configurada
Sentença mantida

Honorários
advocatícios
majorados

Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato de
empréstimo” (fls. 01/17) julgada improcedente (fls. 150/161), cujo relatório
fica adotado.
A apelação é de DORIVAL ALVES QUINTANA (fls.
163/169).
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que firmou contrato de empréstimo
consignado em que as cláusulas foram impostas pelo apelado, configurando
contrato de adesão, conforme dispõe o artigo 54 do CDC.
Aduz que, houve a cobrança de juros capitalizados que
ensejou a onerosidade excessiva dos valores cobrados, além de violar a
regra estabelecida pelo artigo 4o do Decreto no 22.626 e Súmula 121 do
STF.
Afirma que, a cobrança de juros capitalizados deve ser
afastada, devendo os juros moratórios serem limitados a 1% (um por cento)
ao mês, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, a fim de excluir a capitalização de juros e
reduzir os juros remuneratórios, que devem ser fixados de acordo com a
taxa média de mercado, bem como para afastar a cobrança de qualquer
encargo moratório.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 172/176.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011
do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento
virtual
(fls.
180/181).
Todavia,
não
ocorreu
nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
4
manifestação, conforme certidão de fls. 182.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 26).
É o relatório.
2) O exame dos autos, revela que o apelante ajuizou
“ação revisional de contrato de empréstimo” (fls. 01/17), sob o argumento de
que em março de 2019, firmou contrato de empréstimo consignado junto ao
Banco apelado, em que constatou a existência de cobranças
excessivamente onerosas e superiores a média de mercado, que
comportam revisão.
Houve contestação (fls. 36/61) e réplica (fls. 142/147).
Sobreveio a r. sentença (fls. 150/161), que julgou
improcedente a demanda, por não constatar a existência das abusividades
apontadas na exordial. Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente, é incontroversa a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
5
relação jurídica entre as partes, consubstanciada na “Proposta de Adesão
ao Contrato de Empréstimo com amortização mediante Consignação em
benefício previdenciário do INSS” (fls. 22/24), firmada em 07/03/2019 para o
empréstimo da importância de R$ 11.406,75 (onze mil, quatrocentos e seis
reais e setenta e cinco centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas)
parcelas fixas, no valor de R$ 311,13 (trezentos e onze reais e treze
centavos).
Além disso, restou pactuada a aplicação da taxa de
juros de 1,97% (um vírgula noventa e sete por cento) ao mês, e 26,37%
(vinte e seis vírgula trinta e sete por cento) ao ano, totalizando Custo Efetivo
Total - CET de 27,65% (vinte e sete vírgula sessenta e cinco por cento) ao
ano.
Outrossim, constou expressamente do capítulo “III” da
proposta colacionada em fls. 23, que o proponente declara aderir e estar
ciente e de pleno acordo com as disposições contidas na proposta e nas
Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo - CDC
Automático, cujas condições gerais se encontram em fls. 70/86, em que está
prevista a possibilidade da cobrança capitalizada de juros, conforme
cláusula quinta e seus parágrafos.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01,
admite a capitalização mensal de juros em operações realizadas por
Instituições Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo
previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em
vigor da referida MP, como na presente hipótese.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000 (REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, J. 08/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
6
Para corroborar tal entendimento, foi editada a Súmula
539, do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
Ressalta-se que a constitucionalidade da Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no
julgamento do RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o
tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema,
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, julgada em
14/12/2011.
Outrossim, além de inexistir ilegalidade na cobrança de
juros capitalizados, expressamente pactuados, o contrato está redigido de
forma clara e compreensível, inexistindo violação as regras do CDC.
Acerca
dos
juros
remuneratórios,
o
STJ
tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64,
não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos
contratos celebrados com Instituições Integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, conforme Súmula 596 do STF.
Ademais, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, as taxas de juros remuneratórios foram fixadas de acordo
com as taxas médias de mercado, inexistindo abusividade nos percentuais
expressamente pactuados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
7
Nesse sentido, é a orientação adotada no julgamento do
REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy
Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, nos
termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Portanto, é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), tampouco da Súmula
121 do STF.
No que se refere a cobrança de encargos moratórios,
está expressamente pactuado na Cláusula Décima Quinta das condições
gerais da avença em fls. 84 que, em caso de inadimplência, serão exigidos
os juros remuneratórios relativos ao período da normalidade, juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento),
inexistindo qualquer abusividade nos encargos moratórios, que por essa
razão não podem ser afastados.
Outrossim, está comprovado pelo relatório em fls.
123/129, que tem sido realizado o regular desconto das parcelas
expressamente pactuadas, inexistindo atraso ou mora do apelante.
Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou abusividade nos
valores cobrados, tampouco a imposição de cláusulas contratuais abusivas,
é de rigor a improcedência da ação, tal como constou da r. sentença
recorrida.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
"AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de veículo
Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios
abusivos Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador
livremente pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596, do STF -
Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF Possibilidade de
aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
8
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual Tarifa de cadastro

Possibilidade
de
cobrança
(Recursos
Especiais
Repetitivos
no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS) Tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto Registro de contrato no
órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09
Tarifa legítima Avaliação de bem devidamente demonstrada Abusividade
não reconhecida
Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO.” (AP 1019766-70.2019.8.26.0482, Relatora Des. Ana
Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
16/04/2020).
“AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
E
DE
CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Cédulas de crédito bancário. Improcedência. Insurgência da autora. Juros
remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação.
Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF. Capitalização de juros. Previsão
contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Comissão de permanência. Encargo legítimo. Súmula 472 do STJ.
Inexistência de previsão e aplicação na espécie. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des.
Sebastião Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
15/04/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da
ilustre procuradora do apelante, as razões expendidas no recurso não
abalam os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor JAMIL CHAIM ALVES,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007263-83.2019.8.26.0266 -Voto no 40251
9
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 26).
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator